Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. ERRO DO JUDICIÁRIO.
1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Pedido indeferido.
2. O protocolo do mesmo cumprimento de sentença em duplicidade caracteriza a litispendência e, portanto, deve ser extinta a demanda que se originou do segundo protocolo.
3. Não cabe a fixação de verba sucumbencial quando a litispendência foi causada por erro dos servidores do Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e provido.